Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0701160-13.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA LIRA DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por PATRICIA LIRA DE CARVALHO contra a decisão, proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que indeferiu pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida pela ora agravante no processo de no 0703719-23.2023.8.07.0017. Sem contrarrazões. Após o exame preliminar do recurso interposto, observou-se que no agravo não foi comprovada a hipossuficiência alegada. A parte recorrente foi intimada para, no prazo de 48 horas, comprovar a hipossuficiência ou apresentar o comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme despacho de ID n° 47564335. Embora devidamente intimada via DJE (disponibilização em 13/06/2023 – ID n° 47772556), a parte agravante deixou transcorrer o prazo, o qual findou em 16/06/2023, conforme certidão de ID n° 47945621, se manifestando apenas em 19/06/2023 (ID n° 47961544). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso II, e artigo 31) –, o agravo de instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. No caso sob exame, como já mencionado, foi concedido prazo à agravante para comprovar que possuía direito à gratuidade de justiça ou, alternativamente, para comprovar o recolhimento do preparo recursal. Contudo, apesar de devidamente intimada, a recorrente peticionou após transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ser deserto, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente as contrarrazões. Intime-se Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora